Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Processo : 0728990-47.2021.8.07.0003 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator